Tribunal: TJDFT
Processo: 0731159-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0731159-60.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABRICIO DE OLIVEIRA GOMES, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, FABRICIO DE OLIVEIRA GOMES D E S P A C H O Verifica-se que a parte AUTORA requereu os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC/2015. Contudo, apesar dos comprovantes de rendimentos apresentados pelo autor (ID 65606981), não foi juntado ao processo a declaração de hipossuficiência. Desse modo, fica o AUTOR, recorrente, intimado a acostar aos autos a declaração de hipossuficiência, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito